Tribunal: TJDFT
Processo: 0720963-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INJÚRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL PRIVADA. MEDIDA EXCEPCIONAL. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. CONDUTA ATÍPICA. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em face da decisão saneadora, que afastou a tese de rejeição liminar da queixa-crime fundada na ausência de justa causa e determinou o prosseguimento do feito, com a designação de audiência de instrução e julgamento.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se há razões para o excepcional trancamento da ação penal, ao argumento defensivo da atipicidade da conduta e, por conseguinte, de ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.
III. Razões de decidir:
3. O trancamento da persecução penal por meio de habeas corpus é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano e sem necessidade de revolvimento dos elementos de informação colhidos ou de dilação probatória, a evidente atipicidade formal ou material das condutas sob investigação, a existência manifesta de causa extintiva de punibilidade ou a nítida ausência de indícios de materialidade e autoria de infração penal.
4. No caso concreto, a expressão “histriônica”, proferida de forma isolada e desprovida de contexto ofensivo relevante, não revela, por si só, lesão significativa à honra subjetiva da querelante, tampouco demonstra a presença do dolo específico exigido para a configuração do crime de injúria (art. 140, caput, do Código Penal).
5. O Direito Penal, regido pelo princípio da intervenção mínima, deve ser acionado apenas em situações de lesão relevante a bens jurídicos tutelados, não se prestando à resolução de conflitos interpessoais de natureza predominantemente civil ou familiar.
6. A ausência de justa causa para o processamento da ação penal, ante a atipicidade da conduta descrita, conduz ao trancamento da ação penal.
IV. Dispositivo:
7. Ordem concedida.